Tribunal: TJSP
Processo: 1002965-49.2022.8.26.0070
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Embargante que aponta suposto julgamento ultra petita. Erro material. Referência equivocada ao quantum indenizatório. Inconsistência superada. Embargos acolhidos sem alteração do resultado.
Dispositivo: acolheram os embargos sem alteração do resultado.